Tribunal: TJMT
Processo: 1014438-51.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014438-51.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0001-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HEBROM LOGISTICA LTDA - CNPJ: 36.085.201/0001-86 (RECORRENTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), N B TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 33.466.123/0001-71 (RECORRIDO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. DEMORA NA DESCARGA DA MERCADORIA. VEÍCULO QUE PERMANECEU 125 HORAS À DISPOSIÇÃO DO DESTINATÁRIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CHEGADA, COMUNICAÇÃO E TEMPO DE ESPERA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA LOGÍSTICA. LEI No 11.442/2007. LEGITIMIDADE ATIVA DO TRANSPORTADOR SUBCONTRATADO. TESE DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REMETENTE NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Recursos inominados interpostos por
Bunge Alimentos S/A
e
Motz Transportes Ltda.
contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa transportadora rodoviária de cargas registrada na ANTT, condenando as rés ao pagamento de
R$ 22.292,50
, a título de indenização por estadia, em razão da demora na descarga de mercadoria transportada.

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i)
saber se a transportadora subcontratada possui legitimidade ativa
para pleitear indenização por estadia, mesmo não figurando formalmente no DACTE; (ii)
saber se a destinatária da carga e a empresa intermediadora do transporte respondem solidariamente
pelo pagamento da indenização decorrente da estadia; e (iii)
saber se houve comprovação da chegada do veículo, da comunicação ao destinatário e do tempo de espera superior ao limite legal
, aptos a caracterizar o direito à indenização prevista na legislação de transporte rodoviário de cargas.

3.

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento, uma vez que restou comprovado que a autora
foi efetivamente subcontratada para realizar o transporte
, tendo inclusive recebido o pagamento diretamente em sua conta bancária, circunstância suficiente para demonstrar sua participação na relação jurídica de transporte.

4.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois a
Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga
pelo pagamento do frete e das verbas decorrentes da operação de transporte, abrangendo a indenização por estadia.

5.

A prova documental produzida nos autos demonstra de forma inequívoca a
chegada do veículo ao destino
, a obtenção de
senha de triagem
, bem como a
comunicação da localização do veículo
, inclusive mediante compartilhamento de localização e registros eletrônicos.

6.

A descarga somente ocorreu
aproximadamente cinco dias após a chegada do veículo
, circunstância que supera amplamente o prazo de
cinco horas de tolerância
previsto no art. 11 da Lei no 11.442/2007.

7.

Restando comprovado que o veículo permaneceu à disposição do destinatário por período excessivo,
surge o direito do transportador à indenização por estadia
, calculada com base na capacidade total do veículo e no valor atualizado da tonelada/hora fixado pela ANTT.

8.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para reconhecer o direito ao pagamento de
R$ 22.292,50
, a título de indenização por estadia, em razão da demora na descarga de mercadoria transportada não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026